Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-32.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-32.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO - CPF: 701.827.201-79 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis /MT, que nos autos n.º1000166-32.2019.8.11.0110 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, declarou a validade do contrato de empréstimo consignado nº 555322049 e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa nos termos do art.85,§2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, em suas razões a parte Apelante alega em síntese, que beneficiária de aposentadoria junto a Previdência Social – INSS e inconformado com os valores auferidos em seu benefício, solicitou extrato constando todos os descontos, dentre eles o contrato nº.555322049, no valor de R$ 1.481,87 ( mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), em 72 prestações no valor de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 32 parcelas, totalizando o montante de R$ 1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais).

Afirma que “devido a sua idade avançada e escolaridade, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária, tão pouco de ter recebido o valor mencionado”, Num. 506720045 – Pág.2.

Assevera que surpreendeu-se com a quantidade de empréstimos e valores constantes em seu extrato e, possivelmente, face a idade avançada e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpe, ocasionando danos que devem ser reparados pela requerida que possui responsabilidade objetiva.

Alega ausência de comprovação do repasse do valor à apelante, pois a ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo.

Aduz inexistência de contrato firmado entre as partes e alega que as provas unilaterais juntadas pela apelada não se revestem de validade jurídica. Requer a condenação do apelado aos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de:
1)
conceder à parte Apelante o benefício da assistência judiciária gratuita,
2)
que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, determinando a restituição dos descontos realizados indevidamente,
3)
a correção dos danos materiais conforme Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ e ainda correção por danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação, com juros de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo,
4)
condenação de verba indenizatória fixada por dano moral para quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
5)
Condenação do ré ao pagamento do ônus da sucumbência no percentual de 20% sobre o total da condenação, além da condenação em custas processuais e honorários recursais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Num.50672049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis /MT, que nos autos n.º1000166-32.2019.8.11.0110 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, declarou a validade do contrato de empréstimo consignado nº 555322049 e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa nos termos do art.85,§2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Num.50672029 - Pág.1/2), contrato n. º
555322049
, legalmente formalizado, que o autor se insurge. Ainda, cópia dos documentos pessoais do autor (50672029 – Pág.3) e do documento denominado “ DOCUMENTO DE CRÉDITO – DOC” Recibo do Remetente Nº 555322049, tendo como destinatário a parte autora (Num. 50672030 – Pág.1).

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020